Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BORTEZOMIBE 3,5 MG. REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO DESNECESSÁRIA. TEMA 106/STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PARECER DO NATJUS. JUSTIFICADO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACORDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de no 0713597-03.2022.8.07.0018, ajuizada por ADEMAR JOSE DA COSTA, julgou procedente o pedido para condenar o embargante a fornecer ao embargado 48 (quarenta e oito) frascos do medicamento BORTEZOMIBE 3,5 mg na forma prescrita pelo médico assistente e respaldada pelo laudo do NATJUS. À apelação Cível do DF foi negado provimento, mantida a sentença de 1o grau nos seus próprios termos.
2. Nos Embargos de Declaração, sustenta o DF que a decisão foi de encontro ao entendimento do STF, uma vez que a Corte Suprema determina a aplicação do Tema 793 aos casos como o agora analisado. Pede, também, “uma vez que o acórdão que reconheceu a repercussão geral do Tema 1.234 foi publicado no DJe de 13-9-2022 – cf. RE 1.366.243-SC, Rel. Min. Gilmar Mendes– requer seja considerado para efeito de submissão do caso concreto ao regime dos repetitivos. O referido tema amolda-se com perfeição ao caso dos autos”. Ao final, roga pela suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.234 do STF.
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. O recorrente, via Embargos Declaratórios, persegue a reforma da decisão para que essa se adeque aos seus anseios. Em momento algum o embargante apontou algum vício da decisão, conforme a previsão do art. 1.022, do CPC, que autoriza a integração da decisão via embargos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.